Tribunal: TJSP
Processo: 2106853-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106853-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravada VERA LUCIA DOS SANTOS MAROTTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23885
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106853-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE - FORO DE SÃO VICENTE - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGRAVADO: VERA LUCIA DOS SANTOS MAROTTI
TUTELA PROVISÓRIA. Inexigibilidade de débito. Empréstimo
consignado. Suspensão dos descontos. Possibilidade. Contratação
não reconhecida pelo consumidor. Presença dos pressupostos
autorizadores. Decisão mantida. MULTA COMINATÓRIA. Pedido de
redução. Inadmissibilidade. Adequação e proporcionalidade na
fixação do quantum. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação de conhecimento
movida pela ora agravada, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
que o agravante se abstenha de efetuar os descontos na conta bancária da autora, bem
como estorne o valor depositado (R$. 1.710,36) relativo ao contrato impugnado, sob
pena de multa de R$. 500,00 para cada desconto indevido, até o limite de R$. 10.000,00.
Insurge-se o réu sustentando, em breve síntese, a ausência dos requisitos
autorizadores para o deferimento da tutela antecipada e a necessidade. Requer o
afastamento da multa cominatória e, subsidiariamente, sua redução.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta.
VOTO
O recurso não comporta provimento
A r. decisão recorrida deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para determinar que o agravante suspenda os descontos relativos à cobrança sub judice,
fixando multa diária de R$. 500,00 para o caso de descumprimento.
Com efeito, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise
após a contestação, justificava-se a concessão do provimento antecipatório, já que o
pedido de inexigibilidade veio fundado na negativa de contratação e que os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu vencimento caracterizam inequívoco perigo de dano, não havendo, por outro
lado, risco de irreversibilidade da medida.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
“Ação monitória Tutela antecipada indeferida Suspensão provisória de
apontamento perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito

Possibilidade Aplicação do § 7o do art. 273 do CPC Medida que pode
ser reversível Perigo de dano de difícil reparação Prestação de caução
desnecessária Recurso provido”
(Ag. Inst. n. 2234315-17.2015.8.26.0000, Des. Rel. Miguel Petroni Neto,
16a Câmara de Direito Privado, j. em 29.3.2016.)
Assim, presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil,
deve ser mantida a decisão recorrida.
Não há dúvidas quanto à possibilidade da cominação de multa para o
cumprimento da obrigação imposta, nos termos do artigo 537, do CPC.
Quanto ao valor, arbitrado pelo juízo a quo em R$. 500,00 por ato de
descumprimento, limitada a R$. 10.000,00 o recurso também não comporta provimento.
O valor não é excessivo, tendo em vista o porte econômico da instituição
financeira apelante, estando em harmonia com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Ademais, basta cumprir a decisão para que seja afastada a necessidade
de pagamento.
No mais, a medida não traz risco à instituição financeira, vez que não se
trata de provimento irreversível, sendo possível sua posterior revogação caso a prova
colhida em regular contraditório aconselhe solução diversa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator